Tribunal: TJMT
Processo: 0007930-86.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007930-86.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), Alessandro Joao da Silva (APELADO), SEBASTIAO ANDRADE RIBEIRO - CPF: 594.236.411-72 (ADVOGADO), JOSE VICENTE NUNES - CPF: 420.347.441-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELCI MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 937.687.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO JOÃO DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
-
FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS]
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO
- EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NA SUBTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO MANTIDA - PARECER DA
PGJ - ADOÇÃO
PER RELATIONEM -
JULGADO DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

“[...] sem provas que usou arma branca (faca) para causar temor/intimidação à vítima, ou ainda, que empurrou [...] para subtrair, não restou caracterizado o crime de roubo, sendo inviável a condenação na forma pretendida pelo Ministério Público.”
(6a Procuradoria de Justiça - Parecer no 003073-016/2019)

“Se a prova recolhida durante a instrução processual não evidencia que o agente empregou grave ameaça ou violência contra a pessoa, logo depois de subtraída a coisa, não há se falar na prática do crime de roubo [...]”
(TJMT, AP n° 0011002-62.2017.8.11.0042)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007930-86.2019.8.11.0013 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE (S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO

APELADO (S): ALESSANDRO JOÃO DA SILVA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE n° 0007930-86.2019.8.11.0013), que
condenou ALESSANDRO JOÃO DA SILVA por furto qualificado [mediante concurso de pessoas] a 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - 155, §4o, IV, do CP
(fls. 228 - ID 202675224).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
sustenta que
“existem provas que denotam a prática de roubo majorado, vez que a violência foi empregada diretamente em desfavor do ofendido,

visando à subtração da coisa.”

Requer o provimento para que o apelado seja condenado por roubo majorado (fls. 242 - ID 202675224).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 254 - ID 202675229).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – Réu condenado pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, a pena de 03 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto – Irresignação do Ministério Público: 1) Requer a condenação de ALESSANDRO pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas – Pedido que não comporta provimento: Provas produzidas não demonstraram, de forma segura, que ALESSANDRO e o corréu Nelci Moraes de Oliveira abordaram a vítima com uso de violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), tampouco, que empregaram força física para subtrair o calçado da vítima – Tipo penal de roubo não configurado – Pelo conhecimento do apelo e no mérito desprovimento do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 208652653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 06 de agosto de 2019, por volta das 15h45min, na praça Miguel Gajardone, em Pontes e Lacerda/MT, Nelci Moraes de Oliveira e Alessandro João da Silva, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) botina, cor amarela e 01 (um) canivete, pertencentes a vítima José Vicente Nunes (Boletim de Ocorrência a fls. 03-04 e Termo de Exibição e Apreensão a fls 05/IP).

[...] Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Nelci Moraes de Oliveira e Alessandro João da Silva, vez que incorreram na conduta descrita no artigo 157, §2°, incisos I e II, do Decreto Lei Federal n.° 2.848/1940 (Código Penal).”

(Frederico César Batista Ribeiro, promotor de Justiça - fls. 6 - ID 202675224)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelado nos seguintes termos:

“[...] Assim, finda a fase probante, concluo não haver restado provado nos autos o emprego de violência ou grave ameaça para o cometimento da subtração descrita em exordial.

O relato da vítima em juízo foi confuso e por vezes contraditório, podendo-se extrair, com a certeza necessária ao desate condenatório, unicamente a subtração de sua botina e canivete, as quais foram apreendidas em poder dos acusados.

Embora os policiais tenham mencionado relatos de populares quanto a suposta violência ou grave ameaça exercida contra a vítima, nenhuma dessas pessoas foi ouvida para confirmar tais fatos, havendo grande probabilidade de que tenham sido os próprios colegas dos réus e da vítima, vez que, de acordo com o testemunho do acusado Alessandro, da oitiva da vítima e testemunhos policiais, estavam todos bebendo e conversando no mesmo local, contudo, em dado momento teriam se desentendido, havendo os acusados saído em disparada.

Os acusados foram presos em posse apenas do canivete e da botina, havendo os policiais esclarecido não terem tido tempo para dispensar eventual quantia em dinheiro ou a suposta faca utilizada para cometimento do delito.

Deste modo, verifico haverem os denunciados subtraído bens da vítima mediante arrebatamento de inopino, vez que a violência empregada se dirigiu à coisa a furtada e não à pessoa da vítima.

Assim sendo, concluo haver o acusado Alessandro João da Silva incidido nas penas descritas no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a denúncia para o fim de CONDENAR O ACUSADO ALESSANDRO JOÃO DA SILVA, epíteto "VILA BELA", brasileiro, natural de Pontes e Lacerda/MT, nascido em 24 de junho de 1992, filho de Devair Aguiar da Silva e Lúcia Messias da Silva, RG no 26220075 SSP/M, como incurso nas sanções previstas no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal. [...]”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito - fls. 229 - ID 202675224)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 13 - ID 202675224) e Auto de Avaliação (fls. 21 - ID 202675224), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Ronison Alves de Souza, policial militar (fls. 14 - ID 202675224), Wesley Rezende da Silva, policial militar (fls. 17 - ID 202675224), José Vicente Nunes, vítima (fls. 19 - ID 202675224), Nelci Moraes De Oliveira, codenunciado (fls. 24 - ID 202675224), e ALESSANDRO JOÃO DA SILVA, apelado (fls. 29 - ID 202675224).

A ação penal foi desmembrada em relação ao codenunciado Nelci Moraes de Oliveira, o qual não foi localizado para citação pessoal (fls. 152 - ID 202675224).

Em Juízo, foram ouvidos as testemunhas Ronison Alves de Souza e Wesley Rezende da Silva, a vítima José Vicente Nunes e o interrogado apelado (Relatório de Mídias - ID 202675234).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a condenação por furto qualificado do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] Observa-se pelos relatos extra e judiciais das testemunhas policiais militares que foram acionados e atenderam a ocorrência: Wesley e Ronison, que no momento dos fatos a vítima José estava embriagada e não soube explicar o que havia acontecido, ou seja, o ofendido não disse ter sido ameaçado e, tampouco, agredido fisicamente pelo APELADO ALESSANDRO e pelo corréu Nelci. Na verdade, quem narrou o suposto uso de arma branca (faca) e agressões físicas foram os populares que acionaram a guarnição.

Ocorre que, nenhum desses populares foram encaminhados para Delegacia de Polícia e, sequer, arrolados como testemunhas para prestarem depoimento e detalharem o que aconteceu.

Ouvindo com atenção o relato da vítima, há que se concordar com a Juíza a quo de que suas informações foram contraditórias. Ora o sr. José informa não se recordar dos fatos pois estava embriagado, ora aponta ter visto na posse dos acusados uma faca, inclusive descreve que tipo de faca, todavia, declara não se recordar se os agentes utilizaram a faca para lhe ameaçar. Além disso, a vítima disse não se recordar se foi empurrado pelos acusados e soube de uma eventual agressão por parte deles, por uma mulher que também estava embriagada.

[...] Convém esclarecer que a suposta faca não foi apreendida, constando no boletim de ocorrência no 2019.232912 (Pág. 10/12-PDF) e no termo de exibição e apreensão (Pág. 13-PDF), tão somente uma botina de cor amarela, que se encontrava em posse do corréu Nelci.

Sabe-se que o crime de roubo resta configurado se comprovado que o agente se valeu de violência ou grave ameaça para subtração da res, ou se, após subtraída, emprega a violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade ou detenção da coisa para si ou para terceiro.

Sabe-se, também, que caracteriza o crime de roubo, quando objetos presos ao corpo da vítima são arrancados com violência física.

Realizado esses destaques, registro que não se descarta a possibilidade de o APELADO ALESSANDRO e o corréu Nelci terem utilizado de força física para subtrair a botina da vítima. Contudo, não passa de mera conjectura.

Não foram produzidas provas de que houve emprego de violência ou grave ameaça para subtrair a botina da vítima, aliás, não há provas, sequer, se as botinas estavam realmente nos pés do sr. José.

A vítima José, cujo estado foi confirmado pelas testemunhas Wesley e Ronison e pelo próprio em juízo, estava tão embriagada que não se recorda do ocorrido.

E, como destacado, os populares que acionaram a polícia militar não foram ouvidos nem na Delegacia nem em Juízo, havendo inclusive informações de que todos estavam embriagados.

Ressalto, também, que apenas a botina da vítima foi apreendida em posse do corréu Nelci, ou seja, não houve a apreensão de qualquer faca que pudesse ter sido utilizada para ameaçar a vítima. Aliás os detalhes da eventual faca só foram repassados pela vítima em seu depoimento judicial após questionamento do Ministério Público.

[...] Desse modo, sem provas que ALESSANDRO usou arma branca (faca) para causar temor/intimidação à vítima, ou ainda, que empurrou o sr. José para subtrair as botinas, não restou caracterizado o crime de roubo, sendo inviável a condenação na forma pretendida pelo Ministério Público.”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 208652653).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Se a prova recolhida durante a instrução processual não evidencia que o agente empregou grave ameaça ou violência contra a pessoa, logo depois de subtraída a coisa, não há se falar na prática do crime de roubo [...]”
(AP n° 0011002-62.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 26.3.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024